Tribunal: TJDFT
Processo: 0803323-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a conceder à parte autora a vacância em razão de posse em cargo inacumulável, com fundamento no art. 54 da Lei Complementar no 840/2011.
2. Em suas razões recursais, o réu aduz que o art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 é claro ao restringir a possibilidade de vacância para posse em outro cargo inacumulável “de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal”. Sustenta que a eventual tentativa de aplicar a Lei no 8.112/1990, que rege os servidores públicos federais, para fundamentar o pedido de vacância no âmbito do Distrito Federal não merece prosperar, tendo em vista que cada ente federativo possui autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, sendo a Lei Complementar no 840/2011 a norma específica que rege a relação da autora com a Administração Pública distrital. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de vacância quando houver posse em cargo de ente federativo diverso,
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se deve impor ao servidor público abrir mão do cargo no qual se encontra estável quando empossado em outro cargo público inacumulável, ainda que submetido a regime jurídico diverso, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não aprovação no estágio probatório referente ao novo cargo (AgInt no RMS no 71.974/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 7/5/2024).
7. No mesmo sentido, esta Turma Recursal já assentou ser legítima a vacância em caso de posse em cargo de outro ente federativo. Confira-se: “a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que a recondução independe do regime jurídico a que está subordinado o servidor. Assim, passou a ser legítima a vacância em caso de posse em cargo de outro ente federativo (STJ, MS 12.576/DF). O mesmo entendimento é adotado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (TJDFT, Acórdão 1122123) e pelas Turmas Recursais (TJDFT, Acórdão 1988126 – 3a Turma Recursal e Acórdão 1660912 – 2a Turma Recursal)” (Acórdão 2029806, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025).
8. No caso, a parte autora pretende tomar posse no cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, vinculado à União. Logo, é razoável autorizar que a recorrida tenha seu pedido de vacância deferido, a fim de possibilitar a posse em cargo inacumulável sem a ruptura definitiva do vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, consoante a jurisprudência acima citada.
9. Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________________________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 71.974/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 7/5/2024. TJDFT, Acórdão 2029806, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.